Tribunal: TJPA
Processo: 0004160-41.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004160-41.2006.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FOTO BOULEVARD COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA, LUIZ OCTAVIO DIAS SANTIAGO PEREIRA, OSVALDO LUIZ DIAS SANTIAGO PEREIRA, ORLANDO LARGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004160-41.2006.8.14.0051

ORIGEM:
VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

APELADOS:
FOTO BOULEVARD COM. E SERV. FOTOGRÁFICOS LTDA.,
LUIZ OCTAVIO DIAS SANTIAGO PEREIRA
,
ORLANDO LARGO RODRIGUES
e
OSVALDO LUIZ DIAS SANTIAGO PEREIRA

ADVOGADA:

JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA - OAB PA12983-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. TEMA 566/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente
na presente ação de execução fiscal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 40 da LEF e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ, a prescrição intercorrente opera-se quando, após a suspensão do processo e a ciência inequívoca da Fazenda Pública, transcorrerem o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio prescricional sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito;

4. Constatada a inércia do ente exequente, que deixou o feito paralisado por lapso temporal superior ao legalmente previsto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em consonância com a Súmula 314 do STJ;

5. A simples reiteração de pedidos inócuos ou a alegação de morosidade judicial não afasta a caracterização da inércia quando não demonstrada atuação efetiva para impulsionar o feito;

6. Decorrido o prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a frustração de atos constritivos, a Fazenda Pública deixa de adotar medidas efetivas no prazo legal; e o prazo prescricional quinquenal inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS; Súmula 314/STJ; STF, RE 636.562 (Tema 390).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 35667357) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada por si contra
FOTO BOULEVARD COM. E SERV. FOTOGRÁFICOS LTDA,
ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (Id. 35667358), o apelante sustentou que a decisão foi proferida sem observância ao RESP 1.340.553/RS; e que não houve inércia da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou nos autos, ocorrendo morosidade do judiciário. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões (Id. 35667361).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

Não assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública.
A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão executória no curso do processo, em razão do decurso do tempo aliado à inércia contínua e ininterrupta do exequente em promover os atos que lhe incumbem, conforme previsto no artigo no artigo 40, §§ 1º e 4º da LEF.

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 01/08/2006 (Id. 35667329), tendo sido proferido despacho inicial em 16/08/2016 (Id. 35667330). Diante da não localização de bens da pessoa jurídica para garantir o pagamento do débito, foi reconhecida a responsabilidade dos sócios pelas dívidas (Id. 35667331). A empresa executada formulou pedido de adesão ao programa regular para regularização de débitos fiscais do ICMS e requereu a suspensão da demanda (Id. 35667333). Em 2014, o ente estadual informou que o executado não cumpriu o acordo de parcelamento e requereu a penhora nas contas para garantir a execução (Id. 35667338) e, posteriormente, a declaração de indisponibilidade de bens e direitos dos executados (Id. 35667341). Conforme Ofício nº 212/16, não existiam bens em nome dos executados. Em 2019, o Estado requereu a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes (Id. 35667345) e suspensão da execução fiscal, pedido deferido conforme Id. 35667345. Decorrido o prazo de cinco anos, a Fazenda Pública foi intimada para manifestação sobre a prescrição intercorrente (Id. 356679355), ocasião em que pleiteou apenas a suspensão do processo (Id. 35667356).

Desse modo, restou configurada a inércia da Fazenda Pública, na medida em que, após cientificada da não localização do executado, deixou de adotar medidas efetivas e úteis à satisfação do crédito, permitindo que o processo permanecesse paralisado por lapso temporal superior ao legalmente previsto.

Consoante entendimento do STJ, “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal” (REsp 1.340.553/RS), entendimento este sintetizado na Súmula 314/STJ, segundo a qual: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4- Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

(AP 00037093-54.2010.8.14.0301, Relator(a) Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/06/2023. Publicado em 03/07/2023) – Grifei.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026